Tribunal: TJMT
Processo: 1000173-62.2020.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000173-62.2020.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSICA KARIN PADILHA - CPF: 011.804.131-21 (RECORRENTE), EDUARDO RAFAEL BUSS - CPF: 615.913.350-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ, QUANTO AO DANO MORAL – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DA PROMOVENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PLEITO DE DANO MORAL EM CONTRARRAZÕES – PEDIDO DESCABIDO – AUSÊNCIA DE RECURSO – DESCABIMENTO DE RECURSO ADESIVO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO – QUITAÇÃO DA FATURA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM ABERTO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não havendo a interposição de recurso inominado por parte do promovente visando a condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral, mostra-se descabida a formulação de tal pedido em sede de contrarrazões, posto que equivale a recurso adesivo.

Nos termos do Enunciado 88, do FONAJE, não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal.

Havendo alegação de inexistência de débito em aberto com a juntada de comprovante de pagamento demonstrando que houve a quitação da fatura, é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, todavia, a súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito ao argumento que é indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, já que a promovente comprovou a realização do pagamento, julgando improcedente o dano moral por aplicação da súmula 385, do STJ, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
da pretensão apenas para
DECLARAR
inexistente o débito objeto da anotação restritiva, sem indenização por danos morais e materiais, com resolução do mérito
,
a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. 30497211].

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase [art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95].

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que inexiste ato ilícito praticado, posto que em que pese a parte autora negue possuir vínculo junto à reclamada é evidente o entendimento contrário.

Sustentou que não há que se falar em dano moral, em virtude de existir inscrição prévia, conforme extrato apresentado na inicial.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, bem como condenar a promovida ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de condenação da promovida ao pagamento de indenização por dano moral e de desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DO RECURSO ADESIVO DA PARTE PROMOVENTE

Destaco que em contrarrazões a promovente apresentou pedido de condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, pedido este que se mostra descabido, porquanto não interpôs recurso e tal pleito equivale a recurso adesivo.

Destaco que o pedido feito em contrarrazões ao recurso da parte promovida se mostra incabível, pois inexiste recurso adesivo em sede de Juizado Especial, conforme o Enunciado 88, do FONAJE.

Portanto, não conheço do recurso adesivo da parte promovente e passo ao julgamento do recurso da parte promovida, ora recorrente.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, posto que a inscrição efetuada no dia 27.01.2020, referente a débito no valor de R$ 577,72 (quinhentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos), vencido em 08.01.2020, é indevida.

Embora a concessionária alegue no recurso que inexiste ato ilícito e que a promovente negou a existência de relação jurídica, vejo que razão não lhe assiste, posto que desde a inicial houve tão somente negativa de débito, com comprovação no sentido de que é titular da UC n. 6/20144612-2, juntando comprovante de pagamento para demonstrar o pagamento da fatura com vencimento em 08.01.2020.

Tal documento comprova que houve a devida quitação da fatura e, consequentemente, a ocorrência de inscrição indevida.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida quitada é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Todavia, a súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021